Tribunal: TJDFT
Processo: 0737904-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR DUAS VEZES. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE JULGAMENTO NÃO VERIFICADA. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO À UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A revisão criminal não se transmuta em segunda apelação, possibilitando a rediscussão de matéria já apreciada monocraticamente e em grau de recurso, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica.
3. Sendo a a revisão criminal ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário, se embasada a pretensão no art. 621, I, do Código de Processo Penal e o Requerente não trouxer qualquer prova nova que determine ou autorize a alteração do julgado ou da pena, que tenha sido descoberta após a sentença, de rigor a improcedência é medida imperativa.
4. Se a sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, utilizou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o crime e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para agravar a pena, não há que se falar em bis in idem. 4.1. A ocorrência de erro material em acórdão unânime que nega provimento a recurso de apelação e mantém a íntegra da sentença, especialmente a dosimetria, não é suficiente para embasar revisão criminal se a própria sentença não reflete qualquer equívoco.
5. No caso, o acórdão consignou equivocadamente que “a qualificadora do motivo torpe foi utilizada na pena-base e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima para qualificar o delito e agravar a pena”, quando na realidade foi utilizada a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para agravar a pena, sendo despicienda a retificação, uma vez que prevalece a sentença ante inexistir qualquer alteração ou provimento parcial da apelação.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.